Tribunal: TJSP
Processo: 1006429-89.2018.8.26.0048
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-09
Data de publicação: 2021-01-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000004201
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos
de Declaração no 1006429-89.2018.8.26.0048/50000, da
Comarca de Atibaia, em que são embargantes ALAN
MARTINS MOURA e JAIR MOURA e é embargado
CASIMIRO BONALDO NETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: REJEITARAM OS
EMBARGOS DECLARATÓRIOS, V. U. , de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores CESAR LACERDA (Presidente) E
BERENICE MARCONDES CESAR.
São Paulo, 9 de janeiro de 2021.
Celso Pimentel
relator
assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de declaração de no 1006429-89.2018.8.26.0048/50000 – Ca 191220e
2
Voto no 44.250
Embargos de declaração de no
1006429-89.2018.8.26.0048/50000
1a Vara Cível de Atibaia
Embargantes: Alan Martins Moura e Jair Moura
Embargado: Casimiro Bonaldo Neto
28a Câmara da Seção de Direito Privado
Não se confirmando o vício apontado ao
acórdão,
rejeitam-se
os
embargos
declaratórios.
Ex-inquilino e fiador, réus interpõem
embargos
declaratórios
ao
acordão.
Afirmam-no
contraditório no exame do custo de reparos no imóvel
locado e argumentam com a falta de vistoria de saída e com
a devolução “em perfeito estado de conservação”.
É o relatório.
Sem omissão, sem contradição, sem
obscuridade e sem violação a qualquer preceito de lei de
toda natureza, mas com cumprimento das regras pertinentes,
o acórdão examinou os fatos e dirimiu a lide nos termos que
expôs.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de declaração de no 1006429-89.2018.8.26.0048/50000 – Ca 191220e
3
A ausência de vistoria de saída e cada
item dos danos e dos reparo recebeu análise, com a
definição da responsabilidade dos réus, que pretendem
rediscutir o julgado, diante do evidente e inadmissível
caráter infringente de sua manifestação, fim a que não se
prestam os embargos declaratórios, que, por isso e ausente
vício, rejeitam-se.
Celso Pimentel
relator